Tribunal: TJDFT
Processo: 0702193-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Vigésima Segunda Vara Cível que indeferiu pedido de penhora sobre o faturamento da empresa devedora em cumprimento de sentença requerido por DENNIS RENAN FILGUEIRAS em desfavor de AUTOSETA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado se manifestar no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator